Tribunal: TJSP
Processo: 1044083-72.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Prestação de serviços educacionais - Como a autora não provou ter atendido a todas as exigências do programa "Uniesp Paga", não há como impor à instituição de ensino a obrigação de quitar o débito remanescente do FIES por ela contratado - Pedido improcedente – Apelo não provido.